Tribunal: TJDFT
Processo: 0733390-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, DENIS CERQUEIRA DE ARAUJO, que se encontra preso em face do suposto cometimento do ilícito previsto no art. 121, §2o, I e IV, do CP. A autoridade impetrada é o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília. Segundo narra a peça inicial, o paciente foi preso preventivamente em 03 de outubro de 2018, permanecendo sob a custódia do Estado até o presente momento. Assevera que, até então, não há previsão de sessão plenária de julgamento, haja vista o cancelamento das designações anteriores por necessidade de adequação da pauta, estando o paciente segregado há mais de 03 (três) anos. Aduz que tal comportamento denota verdadeiro cumprimento antecipado de pena, indo de encontro ao que preconiza o ordenamento jurídico. Colaciona jurisprudência para amparar sua pretensão, relatando estar ocorrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo. Desta feita, roga estarem presentes os requisitos ensejadores do pleito liminar, o que autorizaria sua liberdade, podendo, caso necessário, ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar para relaxar a constrição pelo excesso de prazo, nos moldes do art. 648, II, do CPP. É a síntese do necessário. Decido. Muito bem. A discussão aqui vertente diz respeito a crime de homicídio qualificado envolvendo 5 réus e suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar. Primeiramente, pontuo que os prazos processuais, estabelecidos para a instrução, não são absolutos e devem ser examinados caso a caso, à luz da razoabilidade e proporcionalidade. Consta nos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 03 de outubro de 2018, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, I e IV, do CP, sendo que, até o presente momento, não ocorreu designação de sessão plenária, o que, em princípio, poderia configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo. Contudo, para que se constate eventual excesso de prazo na prisão cautelar, conforme anteriormente dito, convém analisar pontualmente as peculiaridades de cada caso concreto. Na situação aqui retratada estamos diante de cenário complexo, na medida em que se trata de crime violento, cujo processo de origem possui 5 réus, sendo que alguns não foram encontrados pessoalmente para citação, o que implicou na expedição de editais. De mais a mais, os denunciados possuem patronos diferentes e, dadas as circunstâncias do delito, diversas testemunhas foram ouvidas, fatos que corroboraram para o elastecimento do transcurso processual. Some-se a isso a determinação de digitalização do processo, conforme Portaria Conjunta no 24/2019 deste Eg. Tribunal. Há de se ressaltar, ainda, que após a sentença de pronúncia, a defesa de um dos acusados, inconformada, optou por recorrer do decisum e, posteriormente, por desistir do mesmo. Assim, entendo que todas essas particularidades contribuíram para uma maior elasticidade do trâmite processual. Por oportuno, registro que a Súmula 21 do Eg. STJ preconiza que: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Pontuo, ainda, que o magistrado de origem, periodicamente, vem analisando se ainda permanecem hígidos os motivos ensejadores da segregação cautelar, tal qual dispõe a legislação de regência. Em relação ao cancelamento da audiência plenária, esclareço que as pautas vêm sendo regularmente reorganizadas, haja vista a situação pandêmica excepcional que estamos vivendo. Desta feita, não há que se atribuir o atraso na tramitação do feito exclusivamente à Defesa, nem tampouco ao aparato judiciário, já que o processo está seguindo devidamente seu curso. Friso que o crime imputado ao paciente é grave, constando na denúncia que foi cometido com violência, na medida em que o acusado, juntamente com seus comparsas, invadiu o domicílio da vítima e, não se importando com o risco de morte imposto a todos os familiares que ali residiam, efetuaram vários disparos de arma de fogo, matando-a sem qualquer possibilidade de defesa. Logo, não se pode ignorar a gravidade do comportamento do denunciado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP. Nada obstante, o exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do agente fiscalizador da ordem jurídica para que o Colegiado aprecie eventual demora na prestação jurisdicional. Portanto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.